Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL PARA 1/6 (UM SEXTO). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização restou demonstrada por outros meios de prova, no caso, os depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das autoridades policiais são provas suficientes e idôneas para comprovar que o apelante cometeu o crime de roubo com emprego de arma de fogo.

2. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Não sendo observado tal parâmetro, e ausente fundamentação idônea para tanto, a readequação do cálculo da pena deve ser realizada para reduzir a exasperação da pena na primeira fase.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.